Tribunal: TJES
Processo: 5017005-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017005-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE SAIB BAHIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017005-44.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JOSÉ SAIB BAHIA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2948780 por JOSÉ SAIB BAHIA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2903727, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela requerida para para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “O r. acórdão apresenta uma contradição. O douto relator, em seu voto demonstra seu entendimento de que se trata de uma relação de consumo, dirigida pelo CDC, onde a parte Embargante é hipossuficiente, aplicando-se a teoria do risco da atividade - a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). (...) Assim sendo, deve-se aplicar ao caso em comento a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que qualquer lesão ao tempo do consumidor, decorrente das falhas na prestação de serviços do fornecedor, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor”.

Aduz, ainda, que “o Recorrente/Embargado foi sucumbente em parte, sendo devida a condenação em custas por não estar amparado pelos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem como a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que sucumbiu quanto ao pedido de reforma da sentença para indeferimento do dano material”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, justificando, para tanto, que:

“Contudo, no tocante a indenização por danos morais, entendo que esta não restou configurada no caso em comento. Apesar de reconhecida a falha na prestação de serviços, haja vista que o mecanismo de segurança da recorrente efetivamente falhou no caso, não há como escapar que todo o imbróglio fora inicialmente causado por culpa exclusiva do autor, que através de sua esposa forneceu acesso a seus dados bancários a terceiros, ocasionando toda a problemática discutida nos autos.

Dado o seu comportamento inadequado, ao ajudar indiretamente os fraudadores, conferir-lhe indenização por danos morais, no caso em tela, seria um verdadeiro prêmio a sua conduta desidiosa, que acabou por via transversa causando danos materiais ao banco, que terá que suportar o prejuízo material causado pelos fraudadores”.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para salientar que é descabido o pedido de condenação do recorrente em honorários sucumbenciais diante do improvimento do pedido de indeferimento do dano material, visto que o recorrente não restou vencido, diante da reforma parcial do julgado. Senão vejamos o que determina o art. 55 da Lei nº 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.